Tribunal: TJMT
Processo: 1009929-44.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1009929-44.2020.8.11.0006
Embargante(s): PEDRO ANTONIO MAISSE
Embargado(s): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que negaram provimento ao recurso interposto para manter a sentença por seus próprios fundamentos.
A parte Embargante alega que houve contradição no voto
Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no Id. 115715493.
Em que pese os termos dos embargos, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE.
No presente caso, a sessão de julgamento ocorreu no dia 30.11.2021 e os embargos somente foram opostos no dia 10.12.2021, ou seja, após o prazo para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora